Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713937-69.2020.8.07.0000 RECORRENTES: NILDA DOS REIS SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. retificação de cálculos. Correção monetária. Índice. Aplicação. Definição. Sentença. Coisa julgada. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1. Não é possível a alteração do critério de cálculo previamente determinado no título judicial, pois, do contrário, haveria vulneração da coisa julgada. 2. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 502, 503, 927, inciso III, argumentando que o acórdão recorrido violou a coisa julgada, porquanto o título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária dos débitos fazendários ainda não inscritos em precatório acaso fosse declarada a sua inconstitucionalidade. Aduzem, nesse contexto, que o tribunal proferiu acórdão condicional que transitou em julgado, garantindo aos recorrentes o direito de ter o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após o Supremo Tribunal Federal ter declarado a inconstitucionalidade da TR no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Requerem a anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração. Sucessivamente, postulam o acolhimento do pedido formulado no agravo de instrumento. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322, §1o, 502, 503, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tem natureza infraconstitucional, portanto, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII, e 102, §2o, ambos da CF, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos referidos dispositivos constitucionais. Portanto, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021